Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737103-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GOULART DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alex Goulart de Oliveira postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a concessão de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes, do CPC. Em suas razões, relata que obteve 73.00 pontos na prova objetiva, ou seja, 2.70 pontos abaixo da nota de corte do resultado provisório, o que ocasionou a não correção da sua prova discursiva. Frisa que a nota de corte para escrivão foi de 75,70 pontos. Alega que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário nessa fase do concurso. Pugna pela correção de sua prova discursiva, por ser medida eficiente, razoável e proporcional, devendo ser concedida a tutela de urgência. Destaca que a concessão da tutela pretendida, não irá gerar prejuízo a PCDF e tampouco para a União Federal. Argumenta que pode haver a perda do objeto, caso não haja o deferimento da medida pleiteada. Afirma que, no caso dos autos, o Poder Judiciário não adentrará o mérito administrativo, pois o que está em evidência é o controle de legalidade, por constar irregularidades nas questões do concurso. Lista recentes erros da banca organizadora Cebraspe que provam inépcia e desorganização. Requer a gratuidade de justiça, a concessão da liminar, para que haja a atribuição da pontuação correspondente às questões contestadas (15, 52, 62, 90, 96). Subsidiariamente, pede a imediata realização das fases do concurso que não pode participar, ante o ato ilícito da Administração. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cabe ressaltar que a gratuidade de justiça já foi concedida pelo juízo a quo (Processo Referência ID no 109092813), devendo ser mantida nesta instância recursal. Ademais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. In casu, vislumbra-se o sustentado risco de dano irreparável, eis que o agravante será eliminado do certame caso mantido o resultado atribuído pela banca examinadora à sua prova discursiva. Não obstante afigura-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo, deferindo a tutela de urgência negada pelo Magistrado de primeiro grau. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida: “Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Inclusive a parte autora requereu a produção de prova pericial para comprovar a violação dos direitos e as anulações das questões elencadas na peça de ingresso. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública". Assim, o que o autor, ao final, irá pedir é que o Judiciário reveja a correção, atribuindo nota diferente daquela que lhe foi atribuída pela banca examinadora já que estaria de conformidade com o padrão de resposta. Com efeito, é assente na jurisprudência que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Judiciário apreciar os critérios de formulação e correção de provas, sendo essa interferência admitida excepcionalmente nos casos de flagrante ilegalidade ou por inobservância das regras editalícias. Daí porque, ausente a probabilidade de êxito da tese recursal, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:25:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator